Tribunal: TJSP
Processo: 0007284-07.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Funcionalismo – Cumprimento de sentença – Recálculo de adicionais temporais – Prévio cumprimento de obrigação de fazer, consistente no apostilamento do direito reconhecido na fase de conhecimento – Expresso pedido formulado na petição inicial do incidente executivo – Providência necessária ao prosseguimento da obrigação de pagar quantia certa – Primados da economia processual e

Ementa:
Funcionalismo – Cumprimento de sentença – Recálculo de adicionais temporais – Prévio cumprimento de obrigação de fazer, consistente no apostilamento do direito reconhecido na fase de conhecimento – Expresso pedido formulado na petição inicial do incidente executivo – Providência necessária ao prosseguimento da obrigação de pagar quantia certa – Primados da economia processual e instrumentalidade das formas - Sentença de extinção afastada para determinar o prosseguimento da execução, iniciando-se pela obrigação de fazer – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007284-07.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes MARIA DE LOURDES NUNES NOGUEIRA, JANICE
APARECIDA GONÇALVES, CATARINA MARIA DE ALMEIDA, MARCIO
DONIZETE MARTINS DE ALMEIDA, ELIANA NUNES NOGUEIRA
PEREIRA PINTO, JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR e BENEDITO
FURTADO DE ALMEIDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0007284-07.2017.8.26.0053
Apelantes: Maria de Lourdes Nunes Nogueira e
outros
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 9a Vara da Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Paula Fernanda de Souza
Vasconcelos Navarro
TJSP (voto no 17162)
Funcionalismo
Cumprimento de sentença

Recálculo
de
adicionais
temporais

Prévio
cumprimento de obrigação de fazer, consistente no
apostilamento do direito reconhecido na fase de
conhecimento
Expresso pedido formulado na
petição inicial do incidente executivo Providência
necessária ao prosseguimento da obrigação de
pagar quantia certa
Primados da economia
processual e instrumentalidade das formas -
Sentença de extinção afastada para determinar o
prosseguimento da execução, iniciando-se pela
obrigação de fazer Recurso provido
Apelação cível manejada por Maria de Lourdes
Nunes Nogueira e outros nos autos de cumprimento de sentença
movido em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, os quais
tramitaram na 9a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo,
cujo feito foi extinto, com fundamento na inexigibilidade do título
executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindicam os apelantes a desconstituição da r.
sentença, sustentando, em síntese, a desnecessidade de instauração de
novo incidente executivo, porquanto a petição inicial veiculou
expressamente pedido de prévio apostilamento (item 4 às fls. 03), o qual foi
desconsiderado pelo Juízo a quo. Objetiva o afastamento da extinção do
feito, com o regular prosseguimento da execução.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 355/359).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese aos fundamentos da r. decisão
extintiva, o apelo comporta acolheita.
Dessume-se dos autos que os exequentes, ora
apelantes, servidores públicos estaduais, após sagrarem-se vencedores
na ação de conhecimento em que reconhecido o direito ao recálculo de
adicionais temporais, deram início ao cumprimento de sentença, com
pedido de apostilamento e apresentação de cálculos.
Nesse contexto, alegou a Fazenda do Estado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade de prosseguimento da obrigação de pagar, sem que
houvesse prévio apostilamento, providência indispensável à elaboração
da conta de liquidação.
Com efeito, não se olvida que, para a confecção
dos cálculos na fase de cumprimento de sentença, necessário o anterior
cumprimento da obrigação de fazer, aqui representado pelo
apostilamento do direito reconhecido, a fim de que se defina o termo final
do montante devido na execução da obrigação de pagar, evitando-se,
assim, eventual execução ilíquida (Apelação no 1039392-43.2015.8.26.0053.
Rel. Des. Venício Salles. J. 12.12.16).
Destarte, enquanto não concluída a obrigação
de fazer consistente no dever de apostilamento, não há definição do
termo ad quem para a conta de liquidação.
Ora, verifica-se que, no caso concreto, houve
expresso pedido de apostilamento do direito reconhecido no título
executivo, consoante pedido formulado no item 4 da petição inicial (fls.
03), pleito desconsiderado pelo Juízo de primeiro grau.
Entrementes, verifica-se do incidente executivo
análogo autuado sob no 0010381-15.2017.8.26.0053, decorrente do
mesmo título executivo judicial, que iniciada a execução, procedeu
acertadamente o respectivo Juízo à prévia verificação do
adimplemento da obrigação de fazer, compelindo a Fazenda do
Estado à comprovação do apostilamento (decisão de fls. 75 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondentes autos), para somente após dar início ao processamento
da obrigação da pagar.
Vale dizer, constando da petição inicial, ainda
que de forma sucinta, expresso pedido de apostilamento do direito (item 4
de fls. 03), não havia se falar na inexigibilidade do título executivo,
bastando que se procedesse inicialmente à comprovação da obrigação
da fazer para, em seguida, dar sequência ao cumprimento da obrigação
de pagar.
Por certo, a solução adotada pelo Juízo da
execução nos autos análogos no 0010381-15.2017.8.26.0053 preveniu a
extinção desnecessária do feito, que implicaria manejo de novo
procedimento executivo destinado exclusivamente à obrigação de fazer,
prestigiando a um só tempo os primados da economia processual e da
instrumentalidade das formas.
Destarte, impõe-se o afastamento da extinção do
cumprimento de sentença, com o retorno dos autos à origem para
prosseguimento da execução, mediante prévia comprovação da
obrigação de fazer atinente ao apostilamento do direito, definindo-se o
termo ad quem da conta de liquidação, para em sequência dar-se início à
obrigação de pagar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.218
Apelação Cível no 0007284-07.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Maria de Lourdes Nunes Nogueira, Janice Aparecida Gonçalves,
Catarina Maria de Almeida, Marcio Donizete Martins de Almeida, Eliana Nunes
Nogueira Pereira Pinto, Jose Pereira dos Santos Junior e Benedito Furtado de
Almeida
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1283E02B
10
11
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288AEFB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0007284-07.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.